Tribunal: STF
Processo: HC 261941
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE A) DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS; B) ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA; C) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.9.2025, por Andressa Thaís Scola da Silva e outra, advogadas, em benefício de Nayara Marques Rodrigues, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.425.399, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PROPORCIONALIDADE. BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘b’, do RISTJ, hipótese ocorrida no caso. 



    2. A alegação de bis in idem entre a valoração negativa dos maus antecedentes e o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi aduzida no recurso especial e, por configurar inovação recursal, não merece conhecimento. 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    4. A instância ordinária fundamentou a exasperação da sanção inicial com base na expressiva quantidade de droga apreendida e nos antecedentes dos acusados, justificando a elevação da pena. 



    5. Não se verificou desproporcionalidade no aumento da reprimenda base, dada a apreensão de grande quantidade de drogas (aproximadamente 200 kg de maconha) com elevado potencial lesivo. 



    6. Esta Corte não pode se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”.



     



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. As impetrantes alegam ter sido afastada a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base em outra ação penal em curso contra a paciente pela prática do delito de estelionato, o que seria vedado. 



    Afirmam que a paciente preencheria os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, que teria sido desproporcional o aumento da pena-base realizado na dosimetria da pena e que haveria bis in idem na espécie em razão da utilização da quantidade do entorpecente apreendido na primeira e na terceira fase. 



    Sustentam que a circunstância da dedicação à atividade criminosa teria sido afastada em relação ao corréu David Ramos Pires Conceição e deveria ser afastada com relação à paciente e, reduzida a sua pena, deveria ser modificado o regime inicial fechado fixado.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão de medida liminar é de rigor, para conceder: 



    I. A aplicação da redução da pena base, afastando a fração de 1/2 pela quantidade de entorpecente, substituindo-se 1/6 ou em seus patamares médio e mínimos; 



    II. O afastamento dos maus antecedentes pelo feito nº 0007459- 75.2017.8.26.0481 (fls. 421/422), por ser ação em trâmite, com Trânsito em julgado após o cometimento do fato, aqui ora discutido, desrespeitando a Súmula 444 do STJ; 



    III. Ainda, na terceira fase da dosimetria, requer a aplicação de 1/6 a 2/3 em relação a minorante do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, bem como, fixação de regime diverso do fechado.



    (...) requer-se o deferimento da medida liminar e ao final, a confirmação ao final do julgamento de mérito, para que seja CONCEDIDA A ORDEM para que haja a imediata modificação da pena privativa de liberdade, para a diminuição da exasperação da pena base, afastamento do aumento pelos maus antecedentes (Súmula 444 do STJ), bem como para aplicar o artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 e fixação de regime aberto ou diverso do fechado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta da denúncia que:



    “(...) No dia 19 de maio de 2021, os quatro primeiro imputados acima nomeados, RANGEL, DAVID, WAGNER e NAYARA, agindo todos com unidade de propósitos, entre eles e com o último imputado, CARLOS, bem como, com terceiros, ainda não devidamente identificados, e em consórcio executório, tinham com eles e transportavam, para fins de fornecimento a terceiros, no porta-malas do automóvel CHEVROLET/Ônix, cor branca, placas QOR6J25, cerca de 211,60 kg (duzentos e onze quilogramas e sessenta centigramas), distribuídos em 231 (duzentos e trinta e um) invólucros prensados em formato de ‘tijolos’, de uma erva ressequida e compactada, que se constatou, em exame de verificação preliminar (cf. laudo às fls. 20/22), depois confirmado por exame definitivo (laudo toxicológico às fls. 269/271), tratar-se do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido pelo nome de maconha (...).



    Noticia-se que os imputados WAGNER e DAVID, contratados por um terceiro ainda não devidamente identificado, de nome ‘Rafael’, que lhes pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela empreitada, vieram do Município de Barueri, SP, no auto CHEVROLET/Ônix acima descrito, com a missão de receber do imputado CARLOS a carga de maconha na cidade de Presidente Epitácio e, com a droga, retornar a Barueri. 



    Assim, na cidade de Presidente Epitácio, num imóvel à Rua Bruno Kreuz, nº 1210, encontraram-se com o imputado CARLOS MONTEIRO, conhecido como ‘Carlinhos’, além de um terceiro, cuja identidade ainda é desconhecida, e ali acondicionaram os 231 (duzentos e trinta e um) ‘tijolos’ de Cannabis sativa L compactada no porta-malas do veículo. 



    Em seguida, com a participação dos imputados RANGEL e NAYARA, que os precederam no trajeto, a bordo do automóvel GM/Classic de cor preta, placas EKO7B79, conduzido pelo primeiro, à guisa de ‘batedores’, para alertar sobre eventual presença de fiscalização policial, os acusados WAGNER e DAVID passaram a transportar, no porta-malas do auto CHEVROLET/Ônix de placas QOR6J25, a carga de maconha pela Rodovia Raposo Tavares, no sentido Presidente Epitácio – Capital, sempre sob a constante coordenação e supervisão do imputado CARLOS, que mantinha com eles frequente comunicação por mensagens enviadas pelo aplicativo de Internet denominado WhatsApp (consoante se demonstrou em exame pericial). 



    Ocorre que, quando passavam pela área deste Município e Comarca de Presidente Prudente, nas proximidades do km 570 da Rodovia Raposo Tavares, o auto GM/Classic ocupado por RANGEL e NAYARA, os ‘batedores’, à frente, seguido pelo veículo CHEVROLET/Ônix, com o carregamento de droga, em que viajavam WAGNER e DAVID, patrulheiros rodoviários, cujas suspeitas foram despertadas em razão de haver informações precedentes de que o veículo GM/Classic era utilizado em atividades de tráfico de drogas, e porque o auto CHEVROLET/Ônix indicava transportar uma carga pesada, dado que sua suspensão traseira estava muito rebaixada, passaram a segui-los. 



    Vendo-se perseguidos pela viatura da Polícia Rodoviária, os traficantes separaram-se, tendo WAGNER e DAVID, no auto CHEVROLET/Ônix, deixado bruscamente a rodovia e ingressado na zona urbana desta cidade, pela entrada da Avenida Brasil, enquanto RANGEL e NAYARA prosseguiram na rodovia, mas foram parados e abordados na Base Operacional da Polícia Rodoviária, no km 561 + 500m”. 



    Em 4.2.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP condenou a paciente na Ação Penal n. 1500464-15.2021.8.26.0583, pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 520 dias-multa. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou:



    “(...) os acusados NAYARA e CARLOS, quando dos fatos, eram portadores de maus antecedentes criminais, já processados e condenados criminalmente (fls. 418/420 e 421/422, 839/844, 845/847). Além disso, também pesa em desfavor deles a circunstância judicial disposta no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida. 



    Deste modo, as penas-base são exasperadas de 1/4 (um quarto), com o que resultam em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal. 



    Embora tenha negado a ciência sobre as drogas, a corré NAYARA admitiu sua conduta e, assim, deve ser reconhecida a confissão, ainda que parcial e qualificada. Incide a atenuante no patamar de 1/6 (um sexto), com o que suas penas resultam em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no mínimo legal. Quanto ao acusado CARLOS, não houve confissão, mantendo-se a pena no patamar anterior. 



    Mesmo que primários, em vista dos maus antecedentes, resta inaplicável a minorante disposta no par. 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por não atendimento a requisito subjetivo expresso. Assim, suas penas se estabilizam no patamar anterior. 



    Diante dos maus antecedentes, circunstâncias judiciais não inteiramente favoráveis e montante da pena aplicada, ainda que considerado o período de prisão cautelar cumprido, com base no art. 387, par. 2º, do Código de Processo Penal, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado”.



    Ambas as partes interpuseram recurso de apelação criminal (Processo n. 1500464-15.2021.8.26.0583). Em 14.3.2023, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto em benefício da paciente e deu provimento ao recurso da acusação, aumentando a pena a ela imposta para nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão e 971 dias-multa, estabelecendo um novo patamar de aumento do percentual aplicado na primeira fase da dosimetria da pena em razão das circunstâncias judiciais da quantidade do entorpecente e dos maus antecedentes:



    “(...) - Nayara 



    1ª fase. Levando-se em conta a elevada quantidade de drogas apreendidas, conforme já mencionado acima, fixa-se a pena-base no dobro do mínimo legal, ou seja, 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa. 



    Não só, é portadora de maus antecedentes (processo-crime nº 0007459-75.2017.8.26.0481, fls. 421/422 e consulta do feito no e-SAJ), elevando-se a pena em mais 1/6 (um sexto), ou seja, 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa. 



    2ª Fase. Presente a atenuante da confissão espontânea, reduz-se sua pena em 1/6 (um sexto), chegando-se a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa. 



    3ª Fase. Incabível a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, conforme exposto na fundamentação, ou seja, diante da indubitável dedicação a atividades criminosas e maus antecedentes”.



     



    Na sequência, foi interposto recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.425.399, no qual postulada a redução da pena imposta à paciente com base nas mesmas alegações reiteradas na presente impetração. Em 9.12.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.425.399, decidiu conhecer do agravo para negar seguimento ao recurso especial:



    “(...) Quanto ao argumento de violação da proporcionalidade no aumento da reprimenda básica, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. 



    Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    (...) Na hipótese, percebe-se que, na primeira etapa do processo dosimétrico, a Corte local, ao quantificar a sanção inicial pela quantidade de drogas, estabeleceu a pena-base em 10 anos de reclusão, em razão da apreensão de 200 kg de maconha. 



    Dessa forma, a se considerar, inclusive, o mínimo e o máximo cominados ao delito – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento estabelecido na origem não é desproporcional.



    Em relação aos maus antecedentes, é pacífico o entendimento no sentido de que condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior à prática sob julgamento, apesar de não caracterizarem reincidência, autorizam a valoração negativa na primeira fase pelos maus antecedentes.



    (...) Constatado no acórdão recorrido a valoração negativa da aludida vetorial, por meio de consulta ao sistema informatizado do Tribunal local, a revisão das premissas fáticas do julgado demandaria reexame de fatos e de provas produzidos nos autos, procedimento inadmissível em recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.



    III. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006



    (...) No caso, verifico que não há como ser reconhecida a incidência do redutor em favor da ré, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes. 



    Logo, porque foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência da referida minorante, não identifico o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a recorrente”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Verifico, ainda, que a alegação de bis in idem entre a valoração negativa dos maus antecedentes e o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi aduzida no recurso especial e, por configurar inovação recursal, não merece conhecimento.



    (...) além de serem concretos os fundamentos mencionados e atinentes às peculiaridades do caso, não houve nenhuma desproporcionalidade no aumento da pena-base em 5 anos acima do mínimo legal, dada a apreensão de grande quantidade de drogas com elevado potencial lesivo – aproximadamente 200 kg de maconha. 



    Destarte, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem e reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado sob o pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas”.



    5. Quanto à alegação deduzida na inicial da presente impetração de bis in idem na dosimetria da pena imposta à paciente e de que a situação dela se assemelharia a do corréu David Ramos Pires Conceição, trata-se de matérias não analisadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



     



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



     



    6. Ademais, a pena-base foi definida pelo juízo de origem em seis anos e três meses de reclusão e 625 dias-multa, o que representou 1/4 de aumento sobre o mínimo legal, sendo consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da quantidade do entorpecente apreendido (211,60 kg de maconha).



    O recurso de apelação criminal da acusação foi provido em segunda instância, sendo fixada a pena-base, no primeiro momento, em dez anos de reclusão e quinhentos dias-multa, o dobro do mínimo legal, em razão da circunstância judicial desfavorável da quantidade do entorpecente apreendido, e, na sequência, majorada em mais 1/6, consolidando-se em onze anos, oito meses de reclusão e 1166 dias-multa, em razão dos maus antecedentes relativos ao Processo n. 0007459-75.2017.8.26.0481. Portanto, foi apresentada fundamentação idônea para definir a pena-base em primeira instância e para majorá-la no Tribunal de Justiça de São Paulo, não havendo se cogitar de desproporcionalidade nem ilegalidade na espécie.



    7. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



     



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



     



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    8. Para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes, além de mencionar os maus antecedentes da paciente, afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação da paciente a atividades criminosas, o que se depreendeu do modus operandi da prática delitiva.



     Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação da paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Ademais, foram mencionados alguns processos contra a paciente para corroborar o entendimento pelos seus maus antecedentes. Não está demonstrado nestes autos eletrônicos que todos esses feitos sejam relativos a eventuais processos em curso e inaptos para afastar o benefício da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



     



    Para afastar a premissa de que a paciente se dedica a atividades criminosas e de que eventualmente teria sido utilizados processos em curso para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Mantida a pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão e 971 dias-multa imposta à paciente em segunda instância, não há se cogitar de modificação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.



    9. Com relação à pretensão de detração do período de prisão domiciliar cumprida pela paciente no curso da ação penal, foi assentado nas instâncias antecedentes que essa pretensão “não dispensa, na ótica subjetiva, [o exame de] outros requisitos legais (comportamento adequado e, eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação, dentro de uma ampla exegese, da competência do Juízo da Execução Penal, consoante prevê a Lei nº 7.210/84, em seu artigo 66, inciso III, alínea ‘c’”. Portanto, essa pretensão não foi acolhida por ser competência do juízo da execução, não podendo ser objeto de deliberação no julgamento desta impetração, sob pena de exame per saltum. Nada impede que esse pleito seja apresentado na origem no juízo da execução penal competente.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora